Tribunal: CARF
Processo: 10830.721500/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721500/2017-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.252 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
TIGRE PARTICIPACOES EM METAIS SANITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o julgamento no
CARF, até a definitividade do processo no 10830.908285/2014-13, nos termos do voto da
relatora.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Walker Araújo, Mariel Orsi Gameiro e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito, adoto relatório constante à decisão de
primeira instância (DRJ).
Trata-se de auto de infração de fls. 02/04, lavrado para exação da multa isolada, no
valor de R$154.545,38, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
A Contribuinte interessada havia transmitido o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 9112.07476.170414.1.1.01-7687 no valor de R$309.090,79, relativo ao saldo
credor do IPI por ela apurada ao final do 1o trimestre/2014, vinculando a tal PER – ou
seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de ressarcimento – declarações
eletrônicas de compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório no 176 (objeto do processo
administrativo no 10830.908285/2014-13), que indeferiu o ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, não homologou as compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721500/2017-16
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2017-16

Diante da não homologação das compensações, foi lavrado o referido auto de infração
objeto do presente processo, para exação da multa isolada em questão, conforme
detalhado no termo de verificação fiscal de fls. 05/07, transcrito abaixo.

Cientificada do auto de infração em 16/03/2017 no seu domicílio tributário eletrônico -
DTE (fls. 13/14), a Autuada, por meio de seus advogados, apresentou em 12/04/2017
(fls. 15/16) a impugnação de fls. 17/42, na qual, em síntese:
- solicitou a suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto do presente processo,
uma vez que, no processo administrativo no 10830.908285/2014-13,, foi apresentada
manifestação de inconformidade em face do despacho decisório no 176;
- requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do
despacho decisório naquele processo no 10830.908285/2014-13,"ou, em assim não o
sendo, deve ser determinado o julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "acaso (...) o despacho decisório seja anulado, deferindo os pedidos de
ressarcimento e homologando as compensações realizadas, o auto de infração
impugnado deverá ser julgado improcedente";
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2017-16

- acusou a impossibilidade de aplicação da multa isolada sob a argumentação de que:
II.3. Da impossibilidade da imposição de multa isolada à Impugnante
9. O presente auto de infração impôs multa isolada à Impugnante sob o fundamento de
que os PER/DCOMPs objeto do Processo administrativo 10830-900.239/2015-57 não
foram homologados.
Sucede que esta não homologação decorreu exclusivamente de lançamento de débito
realizado após formalização dos pedidos de ressarcimento e compensação.
Deveras, quando da apresentação desses pedidos, a Impugnante detinha o crédito
postulado e não poderia, evidentemente, antever que ele seria aproveitado por ocasião
da lavratura do auto de infração objeto do Processo administrativo 10830-
727.052/2016-83.
É dizer, o crédito não apenas existia como inclusive foi compensado com o débito
lançado pela fiscalização federal, após a formalização dos pedidos de ressarcimento e
compensação.
E foi justamente este fato novo, alheio à vontade da Impugnante e de impossível
previsão, que acarretou a prejudicialidade dos pedidos de compensação que haviam sido
formulados.
É inconteste, pois, a boa-fé da Impugnante e a ausência da prática de ato ilícito quando
da formulação dos PER/DCOMPs, o que afasta a possibilidade de lhe ser imposta
penalidade. E isso sob pena da flagrante quebra do primado da segurança jurídica.
10. Sem prejuízo disso, o STF reconheceu a repercussão geral do Recurso
extraordinário 796.939, que versa sobre a constitucionalidade da “multa
prevista nos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei federal 9.430/96”, por
afronta ao direito de petição insculpido no art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição da
República.
Com efeito, o acórdão objeto daquele recurso firmou o entendimento de que “...não há
qualquer evidência de que o contribuinte tenha agido de má-fé, constata-se que as
penalidades do artigo em questão contrariam os ditames da Constituição Federal
(artigo 5o, inciso XXXIV, alínea 'a'), uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos
contribuintes de buscarem junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente
recolhidos. A aplicação da multa com base apenas no indeferimento do pedido afronta
o princípio da proporcionalidade, por não ser razoável a coação do contribuinte de
boafé, com a limitação de seu direito de petição, se a intenção era dar celeridade aos
processos na via administrativa”.
Logo, sem embargo de a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/96, revestir-se, por
si só, de flagrante inconstitucionalidade, o caso concreto não permite a aplicação dessa
penalidade, eis que o que motivou a não homologação das compensações foi ato
praticado pela própria fiscalização federal (lançamento do débito objeto do Processo
administrativo 10830-727.052/2016-83), após a formalização dos pedidos de
ressarcimento e compensação em comento. Daí a improcedência do auto de infração.
- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na impugnação ao
referido auto de infração que versou sobre a classificação fiscal adotada pelo Fisco;
III. Do Pedido
23. Em face do quanto exposto, requer-se seja acolhida a presente impugnação para:
(i) determinar o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do Processo
administrativo 10830-900.239/2015-57; ou, subsidiariamente, que este feito seja
julgado em conjunto com o Processo administrativo 10830-900.239/2015-57;
(ii) julgar improcedente o presente auto de infração, (ii.1) na hipótese do Despacho
decisório 177/2017 ser anulado; ou em razão (ii.2) da afronta ao direito de petição,
insculpido no art. 5, XXXIV, “a”, da Constituição da República; e aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da segurança jurídica; ou (ii.3) do
reconhecimento da procedência da classificação fiscal adotada pela Impugnante com
relação às (i) “portas e janelas com venezianas, painéis ou placas de PVC”; e (ii)
“portas, janelas e quadros fixos com vidro” na sub-posição NCM 3925.20.00
(“portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras”), anulando-se, assim, a multa
imposta à Impugnante. 24. Subsidiariamente, caso se entenda que a classificação
tarifária dos produtos objeto do Processo administrativo 10830.900239/2015-57 não
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2017-16

depende apenas da interpretação da legislação de regência, requer-se seja realizada
perícia técnica por um Instituto Oficial, respondendo-se ao quesito já formulado.
Realizada a perícia, deve-se abrir prazo para que a Impugnante apresente o laudo do seu
assistente técnico e se manifeste, formulando as pretensões que entender cabíveis. 25.
Na derradeira hipótese de ser mantida a autuação, requer-se que seja reconhecido que
não fluem juros de mora sobre a multa isolada imposta à Impugnante.
Protesta-se pela posterior juntada de novos documentos.
A 4a Turma da DRJ/JFA, em 13 de agosto de 2019, através do Acórdão no 09-
71.774, decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, incide a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente apresenta Recurso Voluntário, tempestivo, no qual repisa os
argumentos expostos na impugnação, tendo como pedido, em síntese:
(i) determinar o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do Processo
administrativo 10830-727.052/2016-83; ou, subsidiariamente, que este feito seja
julgado em conjunto com o Processo administrativo 10830-727.052/2016-83;
(ii) reformando o acórdão recorrido, anular o Despacho decisório 176/2017, (ii.1) na
hipótese de o auto de infração objeto do Processo administrativo 10830- e quadros fixos
com vidro” na sub-posição NCM 3925.20.00 (“portas, janelas, e seus caixilhos,
alizares e soleiras”); e (iii) reconhecer o direito da Recorrente ao ressarcimento dos
créditos de IPI glosados por força da reclassificação em comento, homologando-se os
pedidos de compensação formulados, tal como pleiteado nos PER/DCOMPs em
epígrafe.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside no julgamento, ou não, de multa isolada aplicada em razão
da não homologação, de crédito tributário oriundo de outro processo administrativo, que possui
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte ainda pendente de julgamento.
Na verdade, trata-se de um conjunto de processos, todos umbilicalmente
relacionados em prejudicialidade, porque há um auto de infração lavrado em razão de
divergência na classificação tarifária de produtos vendidos pela pessoa jurídica – Processo
Administrativo no 10830.727052/2016-83, interligado a três pedidos de ressarcimento e
compensação consubstanciados nos Processos Administrativos no 10830-727.578/2016-63,
10830.900239/2015-57 e 10830-908.285/2014-13.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721500/2017-16

Além disso, cada um dos três processos supramencionados possui uma multa por
compensação não homologada, constante aos seguintes Processos Administrativos,
respectivamente: 10830.721321/2017-89, 10830.721501/2017-61 e 10830.721500/2017-16.
Tais multas isoladas correspondem a 50% sobre os valores dos perdcomps, e
possuem amparo legal nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Considerando respectiva relação de prejudicialidade no presente julgamento, sem
que tenha sido analisado o processo que contém o crédito de origem da aplicabilidade da multa
supramencionada, proponho sobrestamento do feito, até a definitividade do Processo
Administrativo no 10830-908.285/2014-13.
Posteriormente, que os autos retornem a essa relatora para prosseguimento do rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 458
DF CARF MF
Original